Tribunal: TJMT
Processo: 1028959-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028959-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA SOUZA - CPF: 977.051.101-30 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, PAULO CESAR DA SILVA SOUZA, para reformar sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão agravada declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre 01/02/2019 e 12/2023 e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias e adicional de um terço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de FGTS em casos de desvirtuamento da contratação temporária; (
ii
) verificar se houve regularidade das contratações com base na legislação estadual; (
iii
) estabelecer se a realização de processos seletivos distintos afasta a unicidade contratual; e (
iv
) apurar se houve efetiva quitação das férias e do terço constitucional referentes ao vínculo reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, por sucessivas renovações para suprir necessidade permanente, configura nulidade substancial e atrai o direito ao FGTS, conforme o Tema 916 do STF e o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A tese firmada no Tema 551 do STF não exclui o direito ao FGTS quando o desvirtuamento contratual se dá por burla à exigência de concurso público, sendo, portanto, compatível com o reconhecimento da nulidade e consequente condenação às verbas trabalhistas.

A sucessão de contratos com breves interregnos não descaracteriza a continuidade da prestação de serviço, sobretudo quando se trata de função de natureza permanente. A legislação estadual (Lei Complementar no 600/2017) não prevalece sobre os comandos constitucionais.

A alegada autonomia dos vínculos e a realização de novos processos seletivos não afastam o desvirtuamento contratual quando a prestação de serviço se mantém contínua e vinculada a atividades essenciais da Administração Pública.

A alegação de quitação das férias e do terço constitucional não se sustenta na ausência de prova documental inequívoca e integral, sendo admissível a dedução de valores pagos na fase de cumprimento da sentença.

Corrige-se, de ofício, erro material na decisão monocrática quanto ao nome da parte autora, sem prejuízo ao mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva para suprir necessidade permanente da Administração configura nulidade substancial por inobservância ao art. 37, IX, da CF/88, sendo devidas as verbas previstas no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, inclusive FGTS.

A realização de processos seletivos distintos e a existência de interregnos contratuais não descaracterizam a continuidade do vínculo e o desvirtuamento da contratação temporária.

A ausência de comprovação inequívoca e integral da quitação de férias e terço constitucional autoriza a condenação ao pagamento das referidas verbas, com possibilidade de compensação em fase de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal,

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 286566359) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 278156887), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Agravada, PAULO CESAR DA SILVA SOUZA, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 01/02/2019 a 12/2023 e condenando o Agravante ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e adicional correspondente ao referido período.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, aduzindo os seguintes pontos:
i)
a necessária distinção entre nulidade contratual e desvirtuamento da contratação temporária, argumentando a inaplicabilidade do recolhimento do FGTS em casos de mero desvirtuamento, com base nos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal;
ii
)
a regularidade das contratações temporárias, alegando o respeito aos limites temporais previstos na legislação estadual, notadamente a Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações, e a ausência de continuidade dos contratos;
iii
)
a autonomia das contratações, em virtude da realização de processos seletivos distintos para cada vínculo, o que afastaria a unicidade contratual; e
iv
)
a quitação dos valores referentes a férias e terço constitucional, no que tange ao contrato firmado com a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, reconhecer a regularidade das contratações e afastar a condenação ao FGTS.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 287835870), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas da parte Agravada e condenou o Estado Agravante ao pagamento de verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional).

O Agravante busca a reforma da decisão monocrática, reeditando, em suma, os argumentos já apresentados em suas peças anteriores e que foram devidamente analisados. Contudo, entendo que as razões expendidas no presente recurso não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser mantida.

Analiso, de forma sequenciada, as teses arguidas pelo Agravante.

I. Da Distinção entre Nulidade e Desvirtuamento da Contratação Temporária e da (In
)Aplicabilidade
do FGTS

O Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao confundir os institutos da nulidade contratual (Tema 916/STF) e do desvirtuamento da contratação temporária (Tema 551/STF), o que, segundo sustenta, levaria à indevida condenação ao pagamento do FGTS. Argumenta que, no caso de mero desvirtuamento, seriam devidos apenas décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, sem a inclusão do FGTS, e que a parte autora teria sido submetida a processos seletivos distintos, o que afastaria a nulidade originária do contrato.

Sem razão o Agravante.

Com efeito, a
decisão monocrática, ao reconhecer o direito da parte Agravada ao FGTS, fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 de Repercussão Geral), que estabeleceu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela
sucessividade
de contratos que visam suprir necessidade permanente da Administração Pública, configura precisamente a desconformidade com os preceitos
constitucionais mencionada pelo STF
.

A realização de processos seletivos simplificados, embora seja um requisito formal, não tem o condão de convalidar a irregularidade material consistente na perpetuação de vínculos precários para o desempenho de atividades de natureza permanente e essencial, como é o caso da função exercida pela parte Agravada.

A própria sistemática de renovações sucessivas, ainda que precedidas de novos certames simplificados, evidencia a burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88) e à regra da excepcionalidade da contratação temporária.

Nesse contexto, a nulidade que se opera não é meramente formal, mas substancial, decorrente da inobservância dos requisitos constitucionais para a contratação temporária, o que atrai a incidência do artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS nos casos de declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública.

O Tema 551 do STF (RE 1.066.677), por sua vez, ao tratar do direito a décimo terceiro e férias em casos de desvirtuamento, não exclui o direito ao FGTS quando a situação fática se amolda também à hipótese de nulidade por burla à regra do concurso
público, como ocorre no presente caso. As teses se complementam na proteção ao trabalhador contratado irregularmente.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao caso concreto, não havendo que se falar em confusão entre os institutos ou inaplicabilidade do FGTS.

II. Da Alegada Regularidade das Contratações Temporárias e do Respeito aos Limites Temporais

O Agravante sustenta que as contratações da parte Agravada respeitaram os limites temporais previstos na legislação estadual (Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações) e que os contratos não foram contínuos, havendo interrupções.

Esta tese também não prospera.

Com efeito, c
onforme exaustivamente demonstrado nos autos e reconhecido pela decisão monocrática, a parte Agravada manteve sucessivos vínculos contratuais com o Estado de Mato Grosso para o desempenho de funções de natureza essencial e permanente.

A análise dos contratos (
IDs
273031894, 273031895 e 273031896), que se referem aos períodos de 2019, 2020 e 2023, somada à alegação inicial de labor desde 2011 (com pleito restrito aos últimos cinco anos), evidencia um padrão de contratações reiteradas que descaracteriza a alegada temporalidade e excepcionalidade.

Ainda que cada contrato, isoladamente considerado, possa ter observado o prazo máximo de duração previsto na legislação estadual específica, é a sucessão ininterrupta ou com breves interregnos desses contratos que configura o desvirtuamento.

A necessidade da Administração Pública, nesse cenário, revela-se permanente, e não temporária, devendo ser suprida por meio de concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

A propósito, a
legislação estadual, por mais que estabeleça prazos e hipóteses para a contratação temporária, não pode servir de escudo para a perpetuação de vínculos precários em detrimento da regra constitucional do concurso público.

A decisão monocrática, ao analisar o conjunto probatório, corretamente concluiu pela extrapolação do caráter temporário e excepcional das contratações.

III. Da Autonomia das Contratações e dos Processos Seletivos Distintos

O Agravante argumenta que
a realização de processos seletivos distintos para cada contratação e as interrupções contratuais, por vezes coincidentes com períodos de férias escolares, demonstrariam
a autonomia de cada vínculo e afastariam a unicidade contratual e o desvirtuamento.

Tal argumento não se sustenta.

A propósito, a
jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, tem se posicionado no sentido de que a mera formalidade de realização de novos processos seletivos simplificados ou a existência de curtos intervalos entre os contratos não são suficientes para descaracterizar a continuidade da relação laboral e o desvirtuamento da contratação temporária, especialmente quando se trata de atividades essenciais e permanentes.

A "unicidade do vínculo", mencionada na decisão monocrática, deve ser compreendida não sob um prisma estritamente formal, mas sim material, considerando a continuidade da necessidade do serviço por parte da Administração e da prestação laboral pelo contratado.

As interrupções contratuais, muitas vezes estrategicamente alinhadas com períodos de recesso ou férias escolares, não ilidem a realidade de uma relação de trabalho que se prolonga indevidamente sob a aparência de temporalidade.

O que se verifica é uma tentativa de mascarar a necessidade contínua de pessoal através da fragmentação artificial dos vínculos.

A jurisprudência citada pelo Agravante deve ser analisada à luz das particularidades de cada caso, não se sobrepondo ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos do desvirtuamento da contratação temporária.

IV. Do Alegado Pagamento das Férias e Terço Constitucional

Por fim, o Agravante alega que os valores referentes a férias e terço constitucional, no que tange ao contrato firmado com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram devidamente quitados.

A decisão monocrática, ao dar provimento ao recurso da parte Agravada, condenou o Estado ao pagamento de férias e adicional correspondente ao período de 01/02/2019 a 12/2023.

A simples alegação de quitação, desacompanhada de prova documental robusta e inequívoca de que
todos
os períodos devidos foram integral e corretamente pagos – considerando, inclusive, a tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT), que reconhece o direito dos professores contratados temporariamente a 45 dias de férias anuais e o respectivo terço constitucional incidente sobre todo o período – não é suficiente para afastar a condenação.

A documentação acostada pelo Estado (ID 273032894) refere-se a fichas financeiras que, por si sós, não demonstram a quitação integral de todas as verbas de férias e terço constitucional devidas durante todo o período reconhecido como irregular.

A rigor, a
decisão monocrática, ao proferir a condenação, implicitamente considerou a ausência de prova de pagamento integral. Ressalta-se que eventuais valores comprovadamente pagos a idêntico título poderão ser objeto de dedução na fase de cumprimento de sentença, evitando-se o enriquecimento sem causa, o que não infirma a correção do provimento condenatório em si.

Ademais, cumpre registrar, por oportuno, que a decisão monocrática incorreu em erro material ao mencionar o nome "Luzia Anjos Lopes Silva" como recorrente em um trecho de seu relatório, quando a parte autora e recorrente nos autos é PAULO
CESAR DA SILVA SOUZA. Tal equívoco, contudo, não compromete a análise de mérito e os fundamentos da decisão, que se referem corretamente aos fatos e documentos do presente processo.

Diante de todo o exposto, não vislumbro motivos para alterar a decisão monocrática, cujos fundamentos se mostram sólidos e alinhados com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (ID 278156887) por seus próprios e jurídicos fundamentos, corrigindo-se, de ofício, o erro material constante no relatório da referida decisão para que onde se
lê
"Luzia Anjos Lopes Silva" leia-se "PAULO CESAR DA SILVA SOUZA".

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025